Tribunal: CARF
Processo: 16542.720095/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.720095/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.634 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
NACIR ABDALA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.720095/2011-55
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720095/2011-55

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por esclarecer os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 9/13, em 17/01/2011, referente ao exercício
2010, ano-calendário de 2009, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no
valor de R$ 2.132,97, atualizado até 31/01/2011.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2010, ano-calendário de 2009, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2010, ano-calendário 2009. Fonte
Pagadora: Lunender Textil Ltda. Valor: R$ 6.569,20. Beneficiário: 072.806.019-10.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 19, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
26/04/2011.
Em 04/05/2011, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2/5), na qual
alega, em síntese:
- Não foi intimado previamente para prestar esclarecimentos;
- A esposa foi incluída como dependente por erro de preenchimento;
- Entende que ainda pode retificar a declaração, porque não foi intimado do
procedimento fiscal;
- Não foram incluídas as despesas dedutíveis referentes a sua esposa, como INSS e
IRRF;
-Tem direito ao pagamento do tributo somente com a multa de mora.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. ERRO DE
PREENCHIMENTO
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720095/2011-55

A infração de omissão de rendimentos de dependente deve ser cancelada
quando comprovado que o beneficiário dos rendimentos já havia
apresentado, espontaneamente, declaração de ajuste anual em separado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2014 (e-fls. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 23/04/2014 (e-fls. 51), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o repise total dos argumentos
impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre lançamento decorrente de constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica parcialmente revisto pela Autoridade Administrativa
de Primeira Instância.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Em relação a infração de omissão de rendimentos de dependente, o contribuinte alega
que os rendimentos omitidos são de Mariana Francisco da Silva, CPF 072.806.019-
10, que fora indevidamente incluído na sua declaração como dependente na condição de
filho(a) ou enteado(a) até 21(vinte e um) anos. Requer a exclusão do dependente e
dos seus rendimentos.
Em consulta ao banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
verificou-se que a Sra Mariana apresentou declaração de ajuste anual em separado
tempestivamente, ou seja, antes de iniciado o procedimento fiscal, (fls. 36) em
28/04/2010.
Portanto, como a dependente apresentou declaração em separado, não poderia ter sido
incluída como dependente na declaração do impugnate, restando demonstrado o erro de
preenchimento.
Por conseguinte, acata-se o pleito para efetuar os ajustes na declaração do impugnante,
excluindo os rendimentos objetos da infração, a dependente indevidamente incluída e
suas despesas de instrução.
Ainda que os rendimentos recebidos de Lunender Textil Ltda, no valor de R$ 6.569,20,
não tenham sido oferecidos à tributação na declaração que apresentou em separado e de
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720095/2011-55

forma espontânea, eventuais omissões de rendimentos da dependente devem ser
apuradas com base em sua DIRPF própria.
INCIDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO
O contribuinte alega que teria direito de pagar o imposto devido sem a incidência de
multa de ofício, pois não foi intimado a corrigir o erro na sua declaração.
A multa de ofício aplicada ao lançamento está prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de
1996 que estipula:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)(..........)
Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de ofício aplicada seguiu
rigorosamente a legislação vigente.
Cumpre ressaltar que a multa de ofício tem, atualmente, duas alíquotas, 75% e 150%,
aquela de aplicação genérica e esta última aplicada nos casos em que houver intuito de
fraude. A primeira delas tem natureza material, ou seja, verificado o fato concreto,
aplica-se a multa, sem considerar a natureza volitiva do descumprimento da legislação.
A multa de ofício aplicada ao caso teve como fato gerador a omissão de rendimentos
tributáveis, não tendo qualquer relação com o intuito do contribuinte.
Confirmando a tese exposta, a respeito da legalidade e aplicabilidade da multa de ofício
de 75%, transcreve-se o acórdão abaixo:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MULTA DE OFÍCIO – Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato (CTN, art. 136). (Ac. 1o CC no 106.11600)
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à Autoridade Lançadora e Julgadora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto. A exclusão
de parte do crédito tributário corresponde à isenção, só passível de ser deferida mediante
lei.
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos termos
das normas que regem a matéria.
CONCLUSÃO
O lançamento é revisto, conforme demonstrativo adiante, para excluir os rendimentos
tributáveis de R$ 6.569,20 e o imposto de renda retido na fonte correspondente a esses
rendimentos, no valor de R$ 115,82, e ainda excluir a dedução da cota referente a um
dependente, no valor de R$1.730,40 e a dedução de despesa de instrução da dependente
no valor de R$ 2.708,94:
2010
67.177,18

-

-
-

67.177,18
6.416,24

-

Dependentes (no)
1
1.730,40
5.417,88
3.036,98

11.515,00

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-
-

28.116,50
39.060,68
2.982,49

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

2.982,49
2.178,35

-
-
-

2.178,35

804,14
804,14
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial

Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para excluir de
tributação o valor de R$ 6.569,20, excluir o imposto de renda retido na fonte no valor de
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720095/2011-55

R$ 115,82, excluir a dedução de um dependente, no valor de R$ 1.730,40 e excluir
adedução de despesas de instrução da dependente, no valor de R$ 2.708,94, apurando,
por conseguinte, saldo de imposto a pagar de R$ 804,14, a ser acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original